Tribunal: TJDFT
Processo: 0706454-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706454-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA "C" EMBARGADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26604720) opostos por ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA C em face de CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ante a Decisão (ID 26283511) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso. Em Despacho de mero expediente de ID 26283511, a parte Embargante, ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA C, foi intimada para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal. A mesma opôs Embargos de Declaração (ID 26604720) em face do despacho. É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. Os Embargos de Declaração são recursos cabíveis para sanar contradições ou obscuridades, ou, ainda, para suprir omissão acerca de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar. Não são cabíveis embargos de declaração contra despachos de mero expediente, sem cunho decisório, situação que ocorre no presente caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021 18:00:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador